Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-61.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte. Insurgência do requerido. Admissibilidade. Contrato de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito. Prática abusiva não demonstrada. Regularidade do

Ementa:
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte. Insurgência do requerido. Admissibilidade. Contrato de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito. Prática abusiva não demonstrada. Regularidade do contrato, devidamente subscrito pelo apelado, que afasta sua nulidade, bem como a condenação do apelante em indenização por danos morais.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se o requerente nas verbas de sucumbência.